Tribunal: TJES
Processo: 5012280-75.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Equilíbrio Financeiro
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012280-75.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REPET DOG CAT COMERCIO & CLINICA VETERINARIA LTDA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA PUNITIVA. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. CONFISSÃO. LIMITES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA EMPRESA POR DESERÇÃO. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por REPET DOG CAT COMÉRCIO & CLÍNICA VETERINÁRIA LTDA e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, em ação anulatória, reduziu a multa constante do auto de infração nº 5.021.902-2 ao limite de 100% do valor do imposto devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso da empresa é admissível diante do recolhimento irregular do preparo; e (ii) estabelecer se o parcelamento fiscal implica renúncia ao direito de questionar judicialmente a legalidade da multa, bem como se a penalidade pode ultrapassar 100% do tributo devido sem violar o princípio do não confisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recolhimento integral e correto do preparo no ato da interposição constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal (CPC/2015, art. 1.007). A ausência de comprovação válida implica deserção e impede o conhecimento do recurso.

O parcelamento tributário implica confissão da dívida, mas não inviabiliza a discussão judicial de aspectos jurídicos da obrigação, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 375.

O princípio da vedação ao confisco (CF/1988, art. 150, IV) impede que multas tributárias ultrapassem 100% do valor do tributo devido, salvo nos casos de reincidência, hipótese não configurada nos autos.

A jurisprudência do STF (Tema 863) e do STJ confirma a abusividade de multas punitivas em patamar superior ao tributo, assegurando a manutenção da limitação fixada em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da empresa não conhecido. Recurso do Estado do Espírito Santo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de recolhimento integral e correto do preparo acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso.

A confissão da dívida em parcelamento fiscal não afasta a possibilidade de discussão judicial sobre aspectos jurídicos da obrigação tributária.

A renúncia ao direito deve ser expressa, não se admitindo renúncia tácita decorrente do parcelamento.

O princípio da vedação ao confisco impede a imposição de multas tributárias que ultrapassem 100% do valor do tributo devido, salvo em casos de reincidência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC/2015, art. 1.007 e art. 85, §11; Lei nº 10.178/2014 (Regimento de Custas/ES); RICMS/ES, arts. 879, 883 e 891; Lei nº 9.430/1996, com alterações da Lei nº 14.689/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 736.090, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 03.10.2024 (Tema 863); STJ, REsp 1.133.027/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 09.12.2009 (Tema 375); STJ, AgInt no AREsp 1914966/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 29.08.2022; TJES, Apelação/Remessa Necessária 0024514-82.2019.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível; TJSP, Apelação Cível 1044720-07.2022.8.26.0053, Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, 10ª Câmara de Direito Público, j. 06.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de ESTADO DO ESPIRITO SANTO e nao conhecer do recurso deREPET DOG CAT COMERCIO & CLINICA VETERINARIA LTDA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012280-75.2022.8.08.0024

APELANTE/APELADO: REPET DOG CAT COMÉRCIO & CLÍNICA VETRINÁRIA LTDA

APELADO/APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de

apelação cível, sendo um

interposto por
REPET DOG CAT COMÉRCIO & CLÍNICA VETRINÁRIA LTDA
e o outro pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em razão da sentença de id. 8844618 proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitoria, que nos autos da ação anulatória ajuizada em face do ente estatal, acolheu em parte o pedido, para reduzir a multa imposta no auto de infração nº 5.021.902-2, limitando-a ao patamar de 100% do valor do imposto devido.

Em suas razões recursais, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (id. 8844621) sustentou, preliminarmente, a ausência de interesse na ação, ante o parcelamento e consequente confissão do débito.

No mérito, sustenta a legalidade do percentual da multa aplicada, não havendo que se falar em caráter confiscatório da penalidade.

A REPET DOG CAT COMÉRCIO & CLÍNICA VETERINÁRIA LTDA, por sua vez, alegou: i) a ocorrência de decadência do débito tributário; ii) a elaboração de cálculo em discordância com a forma prescrita na LC 123/06; iii) a aplicação de alíquota em descompasso com a citada LC; iv) erro na distribuição dos valores lançados; v) a imposição de multa de natureza confiscatória.

Contrarrazões nos ids. 8844630 e 8844632.

Pois bem.

Quanto ao apelo de
REPET DOG CAT COMÉRCIO & CLÍNICA VETERINÁRIA LTDA
, não deve ser conhecido.

Afinal, ao tempo de sua interposição, a empresa requereu o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) prestações, o que foi deferido em despacho de id. 10514536, com pagamento da primeira parcela no mês de outubro/2024.

Contudo, a recorrente comprovou tão somente o recolhimento da primeira parcela, conforme id. 10652653, deixando as demais em aberto, o que se constata no campo de consulta das guias geradas.

De conseguinte, determinei sua intimação para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção.

A apelante apresentou guia e comprovante do preparo (ids. 13666466 e 13666468). Não obstante, o valor dado à causa para cálculo das custas foi R$0,00 (zero), quando deveria ser de R$317.596,75 (trezentos e dezessete mil, quinhentos e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos).

Ocorre que a demonstração do recolhimento do preparo é requisito extrínseco de admissibilidade.

Registro, então, que a Lei nº 10.178/2014 alterou o Regimento de Custas do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que passou a vigorar com a seguinte redação:

Art. 6º

As custas judiciais são da ordem de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) sobre o valor da causa na propositura de ações de competência do juízo comum de 1º e 2º Graus, salvo exceções estabelecidas em lei.

§ 1º
Os valores das custas incidentes na ação somados às do recurso obedecem ao limite mínimo de 75 (setenta e cinco) VRTEs e máximo de 4.000 (quatro mil) VRTEs.

“
Art. 8º

Na interposição de apelação cível e dos embargos infringentes, as custas são da ordem de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) e 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento), respectivamente, sobre o valor da pretensão recursal, respeitado o limite mínimo de 135 (cento e trinta e cinco) VRTEs.

Nesse sentido, o valor a causa influencia no valor das custas recursais, devendo ser indicada quando da emissão da guia.

Destaco, ainda, que foi deferido em primeiro grau o parcelamento das custas processuais, não tendo a recorrente quitado na integralidade, porquanto permanece em aberto o vencimento da sexta parcela, da mesma forma como ocorrido nesta seara recursal, onde a apelante somente quitou a primeira parcela.

Portanto, não cumprida à diligência pela parte, após oportunizado o pagamento do dobro, porquanto recolheu valor a menor, resta flagrante a afronta ao disposto no art. 1.007 do CPC, impondo-se o não conhecimento do apelo.

Prosseguindo, em relação ao apelo do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
tenho que não mereça prosperar.

De plano, entendo não assistir razão ao ente público no que tange a necessidade de reforma da sentença para que o feito seja extinto, em razão de suposta renúncia realizada pela empresa.

A possibilidade de parcelamento ordinário do débito está prevista nos arts. 879 e 891 do RICMS/ES, dispondo o art. 883:

Art. 883. O pedido de parcelamento implica confissão irretratável do débito fiscal e renúncia expressa a qualquer impugnação ou recurso, bem como a desistência dos já interpostos, autorizando a imediata inscrição do débito em dívida ativa.

Compreende-se por renúncia ao direito a manifestação de vontade expressa da parte ou de seu procurador, com poderes específicos para tanto.

Denota-se, portanto, que não se admite renúncia tácita. A propósito:

A renúncia é
ato unilateral de vontade

do autor
consubstanciado na disposição de um direito material que alega ter, sendo irrelevante no caso concreto a efetiva existência de tal direito.
Dessa forma, ocorrendo renúncia do direito
afirmado

pelo autor
, não há preocupação do juízo em descobrir se o direito objeto da disposição efetivamente existe, (...).
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – volume único. 8. Ed. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 758.

Desse modo, a renúncia há de ser expressa e, naturalmente, sem qualquer tipo de ressalva.

Ocorre que, apesar de alegar que a adesão ao parcelamento é uma faculdade que, quando ocorrida, sujeita-se a renúncia de direitos, restou firmada a seguinte tese quando do julgamento do Tema 375:

A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária,
no que se refere aos seus aspectos jurídicos
. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude).

Nesse sentido, houve a confissão de dívida e acordo por meio de parcelamento, conforme afirmado pela própriao contribuinte.

Contudo, na presente circunstância, discutem-se vícios na forma de constituição do crédito, bem como alíquota aplicada, em violação à legislação do Simples, e multa confiscatória, dentre outros.

Nesse cenário, não é possível impedir a discussão judicial do que está sendo cobrado pelo ente público, porquanto trata-se de obrigação decorrente de lei, não se podendo conceber a cobrança acima do devido, mesmo que haja uma confissão de dívida.

Conforme ensinamentos de Hugo de Brito Machado (in, "Confissão Irretratável de Dívida Tributários nos Pedidos de Parcelamento". RDDT n. 145, out/07, p. 47):

"[...] podem ser extraídas as seguintes conclusões: (a) se o fato confessado não corresponde à hipótese de incidência tributária, e, portanto, mesmo efetivamente existente, não é capaz de gerar a obrigação tributária, a confissão é absolutamente irrelevante; (b) se o fato confessado é, em princípio, capaz de gerar a obrigação tributária, porque corresponde à hipótese de incidência do tributo, o efeito da confissão é o de comprovar tal fato; (c) havendo erro quanto ao fato confessado, e comprovado inequivocamente que o fato confessado não corresponde ao efetivamente ocorrido, tem-se de admitir a prevalência do verdadeiro sobre o confessado.
Em conseqüência, a confissão que a lei geralmente exige do contribuinte como condição para que ele seja concedido o parcelamento tem valor bastante relativo. Não pode de nenhum modo ser tida como irretratável, no sentido de obrigar o contribuinte a pagar o tributo, ainda que indevido, apenas por que confessou.
A confissão, mesmo solene e irretratável, não cria a obrigação tributária".
grifo nosso.

Nesse sentido, também:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA TRIBUTÁRIA . PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. LIMITAÇÃO AO VALOR DO TRIBUTO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente pedido liminar para determinar a adequação do valor da multa constante na CDA expedida, limitando-a ao montante do imposto correlato. O agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão, com fundamento no Tema nº 863 do STF, argumentando que a multa pode ser superior a 100% do tributo devido e que o parcelamento do débito pelo agravado implicaria renúncia ao direito de questioná-lo judicialmente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa tributária pode exceder 100% do valor do tributo sem violar o princípio do não confisco; e (ii)
estabelecer se a adesão ao parcelamento fiscal implica renúncia ao direito de discutir a legalidade da multa aplicada
. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio do não confisco (art. 150, IV, da CF) veda a imposição de multas tributárias em patamar desproporcional ao tributo devido. O STF tem jurisprudência consolidada no sentido de que multas superiores a 100% do tributo possuem caráter confiscatório, salvo nos casos de reincidência, nos quais o limite pode ser de 150%.
O parcelamento do débito tributário não implica, por si só, renúncia ao direito de discutir judicialmente a legalidade da multa, pois a renúncia deve ser expressa, nos termos da legislação aplicável.
Diante da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano irreparável, a decisão que concedeu a tutela antecipada foi mantida, em conformidade com o art. 300 do CPC. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O princípio do não confisco impede a imposição de multas tributárias que excedam 100% do tributo devido, salvo em casos de reincidência, quando o limite pode ser de 150%. A adesão ao parcelamento do débito tributário não implica renúncia automática ao direito de questionar judicialmente a legalidade da multa, salvo previsão expressa em lei. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 150, IV; CPC/2015, art. 300; Lei nº 5.172/1966 ( CTN), art. 151, VI; Lei nº 11 .331/2021, art. 3º, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 736090, Rel. Min . Dias Toffoli, Plenário, j. 03.10.2024 (Tema 863); STF, ARE 1341246, Rel . Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 18.12 .2021; STF, ARE 1315562, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 30 .08.2021; TJES, Apelação/Remessa Necessária 061180009211, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, j . 08.02.2022.(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50084207020248080000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível).

Destaco que não desconheço a existência de entendimento diverso, inclusive desta Corte de Justiça. Contudo, entendo ser admissível a discussão no caso concreto, porquanto acerca de aplicação de alíquotas e elaboração de cálculos sem que observados os critérios legais, ou seja, trata-se de discussão estritamente jurídica.

Corroborando:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO. ERRO DE DIREITO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ . OBSERVÂNCIA. REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE.
DÉBITO CONFESSADO PARA FINS DE PARCELAMENTO. REDISCUSSÃO JUDICIAL. ASPECTOS JURÍDICOS.

POSSIBILIDADE.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO . FUNDAMENTO INATACADO. 1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1 .022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. A Primeira Seção, ao julgar do Recurso Especial repetitivo 1.130 .545/RJ, firmou o entendimento de que a retificação de dados cadastrais prestados pelo contribuinte, quando lastreada em fatos desconhecidos ou de impossível comprovação pelo fisco por ocasião da ocorrência do fato gerador, permite a revisão do lançamento e a cobrança complementar do tributo, sendo que, nesse mesmo julgado, também ficou assentado que, "na hipótese de erro de direito (equívoco na valoração jurídica dos fatos), o ato administrativo de lançamento revela-se imodificável, máxime em virtude do princípio da proteção à confiança, encartado no art. 146 do CTN". 3. Hipótese em que, de acordo com o contexto fático no julgado a quo, a revisão de lançamento levada a efeito pela edilidade decorreu de modificação de entendimento acerca de critério jurídico para o enquadramento da contribuinte no regime privilegiado de tributação do ISS, pois a circunstância identificada pela Administração para assim proceder, qual seja, a natureza da atividade desempenhada já era (ou deveria ser) do conhecimento da Administração desde a realização do fato gerador, visto que à sociedade foi deferido o regime especial por muitos anos. 4. A conformidade o entendimento externado no acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ e a impossibilidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos atrai a aplicação dos óbices de conhecimento estampados nas Súmulas 83 e 7 do STJ, respectivamente. 5.
A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo n . 1.133.027/SP (Tema 375 do STJ), firmou a tese de que "a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos aspectos jurídicos", o que é o caso dos autos, visto que a causa de pedir acolhida no julgado estadual é de que os créditos inseridos no parcelamento decorrem de ilegal procedimento de revisão de lançamento.
6 . Conforme entendimento sedimentado na Súmula 283 do STF, não se conhece de recurso especial quando inexistente impugnação específica a fundamento autônomo adotado pelo órgão judicial a quo, no caso, para afastar a aplicação da condição prevista no art. 166 do CTN. 7. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no AREsp: 1914966 SP 2021/0180047-4, Data de Julgamento: 29/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL.
ICMS. Ação anulatória de débito fiscal. Autora que aderiu a programa de parcelamento especial . Possibilidade do questionamento judicial dos acréscimos financeiros mesmo em casos de débitos inscritos em programa de parcelamento, sem que isso implique desrespeito aos princípios que norteiam os acordos de parcelamento, ou violação à tripartição dos Poderes. Renúncia e confissão não elidem a possibilidade de rediscussão do parcelamento quanto aos juros cobrados.
Tema 375 do STJ (REsp 1.133 .027/SP). Previsão de aplicação da Lei Estadual nº 13.918/09 declarada inconstitucional pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça (Arguição de Inconstitucionalidade n.º 0170909-61 .2012.8.26.0000 e nº 0016136-82 .2017.8.26.0000), a exigir observância da taxa Selic . Acréscimos financeiros que possuem natureza jurídica de juros remuneratórios. Necessário o recálculo administrativo das certidões da dívida ativa que foram objeto dos parcelamentos. Verba honorária, no entanto, que será calculada sobre o proveito econômico obtido pela demandante com o recálculo determinado. Sentença mantida, apenas com discreta alteração sobre a base de cálculo da verba honorária . Recurso não provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10447200720228260053 São Paulo, Relator.: Jose Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 06/03/2025, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/03/2025)

Afasto, portanto, a arguição de ausência de interesse.

Com relação ao segundo ponto da insurgência, deve-se analisar o valor da multa imposta.

Sobre o tema, relembro que o Ministro Roberto Barroso, ao julgar o Agravo Regimental no AI nº 727.872/RS, destacou que “
no direito tributário, existem basicamente três tipos de multas: as moratórias, as punitivas isoladas e as punitivas acompanhadas do lançamento de ofício. As multas moratórias são devidas em decorrência da impontualidade injustificada no adimplemento da obrigação tributária. As multas punitivas visam coibir o descumprimento às previsões da legislação tributária. Se o ilícito é relativo a um dever instrumental, sem que ocorra repercussão no montante do tributo devido, diz-se isolada a multa. No caso dos tributos sujeitos a homologação, a constatação de uma violação geralmente vem acompanhada da supressão de pelo menos uma parcela do tributo devido. Nesse caso, aplica-se a multa e promove-se o lançamento do valor devido de ofício. Esta é a multa mais comum, aplicada nos casos de sonegação”.

E concluiu Sua Excelência: “
A tese de que o acessório não pode se sobrepor ao principal parece ser mais adequada enquanto parâmetro para fixar as balizas de uma multa punitiva, sobretudo se considerado que o montante equivale a própria incidência. (...
)
Considerando as peculiaridades do sistema constitucional brasileiro e o delicado embate que se processa entre o poder de tributar e as garantias constitucionais, entendo que o caráter pedagógico da multa é fundamental para incutir no contribuinte o sentimento de que não vale a pena articular uma burla contra a Administração fazendária. E nesse particular, parece-me adequado que um bom parâmetro seja o valor devido a título de obrigação principal
”.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 736.090 (Tema 863 de Repercussão Geral), estabeleceu que a multa tributária qualificada, decorrente de sonegação, fraude ou conluio, deve ser limitada a 100% (cem por cento) do valor do débito tributário, salvo nos casos de reincidência, nos termos da Lei nº 9.430/1996, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.689/2023.

É o entendimento deste Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PUNITIVA CONFISCATÓRIA – TEMA 863 DO STF – SEM DEFINIÇÃO - EXCEDE A 100% DO VALOR DO TRIBUTO – TEMA 863 DO STF – AUTORREGULARIZAÇÃO – INAPLICABILIDADE – PENALIDADE REVOGADA – CONTEÚDO INTACTO – APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA ORDINÁRIA DO ICMS – SIMPLES NACIONAL – NÃO EMISSÃO DE NOTA FISCAL – PREVISÃO LEGAL - RECURSOS DESPROVIDOS – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1 - Ao que se depreende,
cuidam-se os autos de ação anulatória em que objetiva a então parte autora anular o Auto de Infração nº 5.049.130-0, lavrado por “deixar de emitir documento fiscal, na forma prevista na legislação”, em razão de prever multa cujo artigo foi revogado, não ter cumprido o disposto no art . 132, § 1, I e II da Lei nº 7.000/2001 (autorregularização) e, ainda, em virtude da aplicação da alíquota ordinária à empresa autora, optante do Simples Nacional.
2 -
Sobre as multas punitivas, como a do presente caso, o entendimento do STF e deste E. TJES são uníssonos: são descabidas multas punitivas que extrapolem 100% do valor do débito em razão de afronta ao art . 150, IV, da Constituição (princípio da vedação ao confisco). Sendo observado o caráter confiscatório da multa aplicada (cerca de 148,23% do valor do imposto), deve ser extirpado dos autos de infração o valor da multa aplicada que ultrapasse o valor do tributo devido.
3 - Considerando a ausência de definição do Tema 863 do STF e a inexistência de determinação de sobrestamento dos processos, este Egrégio Tribunal tem se manifestado no sentido de que nada obsta a utilização do entendimento até então adotado para todas as espécies de multas fiscais, qual seja, de que aquelas que ultrapassem 100% do valor do tributo se mostram abusivas, de maneira que não há que se falar em suspensão do presente processo. 4 - O procedimento de autorregularização, consistente na possibilidade de o Fisco orientar o contribuinte para que proceda a correção voluntária de eventuais inconsistências antes da ação fiscal, como forma de minimizar ou até mesmo afastar a incidência de multa punitiva, encontra-se previsto no art . 132 da Lei Estadual nº 7.000/2001.Não sendo o caso de indícios de divergências ou inconsistências, inaplicável à hipótese a dita autorregularização. 5 - No que tange à alegada capitulação de penalidade inexistente, de igual maneira não merece prosperar a irresignação recursal, uma vez que, em que pese tenha, de fato, ocorrido a revogação do art . 76 do RICMS pela Lei nº 10.47/2017, seu conteúdo permaneceu intacto, porém renumerado (art. 76-A, VIII). 6 - É cabível a utilização do regime do ICMS quando há inadimplemento tributário por parte de empresa optante do Simples Nacional, já que a contribuinte deixou de emitir nota fiscal em operação de saída, uma vez que, consoante artigo 13 da LC 123/2006, ocorrendo omissão de receita tributável pela empresa optante do regime especial, a tributação será realizada sem a sua incidência . 7 – Recursos desprovidos. Remessa necessária prejudicada.

(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00245148220198080024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível).

De conseguinte,
NÃO CONHEÇO do apelo
interposto por
REPET DOG CAT COMÉRCIO & CLÍNICA VETERINÁRIA LTDA.

C
ONHEÇO do recurso manejado pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
mas

NEGO-LHE

PROVIMENTO,
mantendo

a multa aplicada nos exatos termos da sentença impugnada
.

Na forma do art. 85
,
§11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)